Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-78.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001366-78.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (EMBARGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração que evidenciem o patente intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado, pois apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a sua acolhida.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Inexistente violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo
MINISTÉRIRO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GRSSO
em face do acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o Auto de Infração de n.o 127.440 e respectiva multa lavrada em desfavor de
VILSON COLOVAN
(id. 152973714).

O Embargante aduz em suas razões:

- omissão do acórdão em relação aos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/81; 51 da Lei Federal n.o 12.651/12 e 405 do CPC, eis que o dano ambiental foi demonstrado nos autos pelo auto de infração, revestido de todos os requisitos de validade;

- justifica que o uso da tecnologia (satélites) permite identificar os danos ambientais e dar célere cumprimento ao disposto no art. 51, do Código Florestal, fornecendo dados precisos e confiáveis, constituindo, pois prova da ocorrência do dano ambiental.

Com tais argumentos, busca o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões aduzindo, em síntese (id.

154180192):

- inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC;

- a mera pretensão do embargante em rediscutir a matéria;

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que para o Embargante, houve registro de ciência do acordão em 25/11/2022, o que demonstra, que a interposição dos aclaratórios em 07/12/2022 se deu dentro do prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GRSSO
em face do acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o Auto de Infração de n.o 127.440 e respectiva multa lavrada em desfavor do Embargado.

Em suas razões, o Embargante sustenta omissão do acórdão em relação aos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/81; 51 da Lei Federal n.o 12.651/12 e 405 do CPC, eis que houve demonstração do dano ambiental; acrescentado o uso de tecnologia por satélites permite dar célere comprimento e fornece dados precisos e confiáveis, aptos, portanto, como meio de prova a serem admitidos no processo.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se como inexistente qualquer omissão no acordão deste Sodalício lançado no id. 150497166.

No caso dos autos, o Embargante foi autuado por agentes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA (Auto de Infração n.o 127.440, de 02/02/2012, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo no 53.254/2012/2007), em razão de ter feito uso de fogo em 184,2075ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, fato que ensejou a imposição de multa no valor total de R$ 184.207,50 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos).

A Ação Anulatória fui julgada procedente ao entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva, além da ausência de previsão legal para autuação com base em sensoreamento remoto em caso de queimada, declarando nulo o Auto de infração em questão, bem como todos os autos administrativos dele decorrentes (multa e CDA), julgando extinto o processo, com resolução do mérito, conforme se vê extrai domid. 99213515.

Ao julgar o apelo, o órgão fracionário deste Sodalício manteve inalterada a decisão de origem e agora, em seu recurso interposto, o que se vê é que o Embargante pretende apenas rediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável, porém
razão não lhe assiste
.

Ainda que não tenha constado expressamente a menção aos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 (
obrigação do poluidor em indenizar/reparar independentemente de culpa
); 51 da Lei Federal n.o 12.651/12 (
obrigatoriedade do órgão ambiental embargar obra ou atividade de modo a impedir a continuidade do dano ambiental
) e 405 do CPC (
força probante dos documentos públicos
), vale registrar que, segundo entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022do CPC se Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente, não estando obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o
, IV, 1.013

e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)” (g.n.).

“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022
, todos
do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória
, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. [...] (REsp 1863707/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)” (g.n.).

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
. (...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. VII - Cumpre ressaltar que
os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. VIII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)” (g.n.).

No caso, constata-se que a matéria foi debatida no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada, assim consignando:

“É notório que
a responsabilidade administrativa ambiental inicia-se com a lavratura do auto de infração, o qual, por se tratar de ato administrativo, deve ter todos os seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) de acordo com a lei
.

Para que seja possível a responsabilização administrativa por queimada, a legislação prevê expressamente a necessidade de configuração do nexo de causalidade
, senão veja-se:

§ 3o. Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares,
a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
(grifou-se).

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 3o):

§ 6o. No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares,
a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
. (grifou-se).

Assim, pela exigência de demonstração do mencionado “nexo de causalidade” é que,
nos casos de queimada, se mostra necessária a visita in loco
, na propriedade.

Além disso
, conforme inclusive mencionado pelo juiz sentenciante,
a legislação estadual prevê a utilização do sensoreamento remoto para os casos de desmatamento, mas não o faz para os casos de queimada
, senão veja-se o que dispõe a LC no 233/2015:

Art. 64. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a
comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado. Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal. (grifou-se).

Nunca é demais lembrar que,
em se tratando de processo administrativo, vigora o princípio da estrita legalidade, sendo o agente público autorizado a fazer apenas aquilo que está expressamente previsto em Lei
.

Assim,
não havendo previsão legal para utilização do sensoreamento remoto como único fundamento para Lavratura do Auto de Infração, sem a necessidade de visitação técnica in loco, e ainda diante da não comprovação do nexo de causalidade, a anulação do Auto é medida que se impõe
.

Dessa forma,
acertada a sentença que anulou o auto de infração, quer pela ausência de comprovação do nexo de causalidade, quer ainda diante da falta de previsão legal para a autuação com base apenas em sensoreamento remoto no caso de queimada
”.
(g.n.) (id. 150497166).

Ao negar dar provimento ao apelo do Ministério Público, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, porém, contrário à pretensão do Apelante, fato que por si só não autoriza o manejo dos aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
.

Diante desse quadro, fica nítido que o Embargante demonstra, na verdade, o simples inconformismo com a decisão colegiada.

No entanto, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

No sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
. (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)” (g.n.)
.

Negado, pois, o esperado provimento ao apelo, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023